Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-77.2019.8.11.0111
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000803-77.2019.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLEY GRANETTO - CPF: 815.648.139-91 (RECORRENTE), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO – FATURA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento do consumidor, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de ausência de ato ilícito ante a constatação de irregularidade no medidor e julgou procedente o pedido contraposto (R$ 5.777,78), conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente
RECLAMAÇÃO.

Com relação ao pedido contraposto,
OPINO
por declarar como devido o valor de R$5.777,78 (cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), sendo que, sobre aludido valor deverão ser acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que a Recorrente pudesse ser condenada a pagar os valores reclamados, deveria haver nos autos prova que foi a mesma que cometeu o ato ilícito, bem como que o laudo é unilateral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça da parte promovente, preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

No caso, postula a promovente a nulidade da cobrança da fatura no valor de R$ 5.777,78 (cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 30/11/2019, relativos à recuperação de consumo depois de suposta detecção de procedimento irregular na sua unidade consumidora (6/549924-9).

Compulsando os autos e as provas produzidas verifico que a promovida logrou êxito em demonstrar nos autos o cumprimento ao determinado na Resolução nº 414/10 da ANEEL, pois comprovou a expedição de TOI e fotos para demonstrar a irregularidade constante na Unidade Consumidora do Reclamante (ligação invertida), bem como que a vistoria foi devidamente acompanhada pela promovente.

O histórico de consumo da Unidade Consumidora demonstra que após a inspeção realizada pela Reclamada, e, portanto, depois de sanada a irregularidade encontrada, a Unidade Consumidora da Reclamante apresentou consumo progressivo.

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a cobrança referente ao consumo recuperado.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção, bem como havendo acompanhamento da consumidora no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020